Tribunal: TCU
Processo: 003.687/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2006/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, em ordenar o registro dos atos de concessão a seguir relacionados, fazendo-se consignar o seguinte, sem prejuízo de dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) das impropriedades abaixo especificadas: Para o ato 29204/2025 - Inicial - EIDEBRANDO DOS SANTOS: a. O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal; Para o ato 32840/2025 - Inicial - MARCOS MEDEIROS ROLIM: a. o percentual pago a título de Adicional de Tempo de Serviço (ATS) foi excluído e substituído pelo adicional de disponibilidade militar que está diretamente relacionado ao posto/graduação do militar/instituidor; Para o ato 10842/2025 - Inicial - RUI TINOCO DE FIGUEIREDO: a. O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal; Para o ato 32053/2025 - Inicial - JOSE EMILIO RODRIGUES CHINELLATO: a. O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Tenente-Coronel, como na ocasião da análise por este Tribunal; e Para o ato 33777/2025 - Inicial - GUIDO ALVES COTA: a. O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Major Brigadeiro, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1. Processo TC- Processo 003.687/2026-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Carmem Dolores Azevedo dos Santos (XXX.943.957-XX); Maria Helena Maretti Chinellato (XXX.868.198-XX); Maria de Fatima de Santana Santos (XXX.179.345-XX); Mathilde Maria Foresti de Matheus Alves Cota (XXX.498.671-XX); Mylene de Figueiredo Romao (XXX.493.868-XX); Rosangela Qualiote Rodrigues Rolim (XXX.992.787-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, Portaria-TCU n° 11-SEAE, de 20/3/2026). 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ciência: Para o ato de Pensão militar de RUI TINOCO DE FIGUEIREDO, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sr (a). MARIA DE FATIMA DE SANTANA SANTOS acumula benefício de pensão do RPPS (Comando da Aeronáutica) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019; e Para o ato de Pensão militar de RUI TINOCO DE FIGUEIREDO, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sr (a). MARIA DE FATIMA DE SANTANA SANTOS acumula benefício de pensão do RPPS (Comando da Aeronáutica) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019.